Tribunal: TJDFT
Processo: 0753741-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Alega que houve obscuridade e contradição no acórdão, porquanto a parte embargante não participou de qualquer ato do PAD, violando o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Repisa os argumentos transidos no recurso inominado e alega violação à Súmula 473 do STF. Punga pelo provimento do recurso para reformar o acordão e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas (ID 50249116).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro quanto a legalidade do processo administrativo, bem como a regularidade de todas as intimações encaminhadas à servidora, ora embargante. Confira-se o teor de parte do acórdão: “III. Ao Poder Judiciário cabe apreciar a legalidade do processo administrativo, quanto a eventuais irregularidades no seu trâmite à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa. Os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer ilegalidade no trâmite do PAD. Ao contrário, verifica-se que a servidora foi regularmente intimada de todos os atos processuais, sendo-lhe oportunizado o acompanhamento da oitiva das testemunhas arroladas por videoconferência, o que poderia ter feito, inclusive, por meio de seu advogado, o qual promoveu diversos pedidos de suspensão de tramitação do PAD, todos indeferidos. Foi-lhe oportunizado o arrolamento de testemunhas e elaboração de defesa escrita. Ou seja, não houve mácula à ampla defesa ou ao contraditório (ID 47442276).”
V. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.